Tribunal: TJDFT
Processo: 0052885-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0052885-70.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIANO MENEZES FRAGA D E S P A C H O Vistos e etc. Ao ID 58829117, o réu/apelante, BANCO BRADESCO S.A., requerer a juntada do Termo de Adesão ao Instrumento de Acordo Coletivo e os comprovantes de pagamento do valor estabelecido no acordo firmado entre as partes e dos honorários advocatícios. Ao final requer “a homologação do acordo realizado, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.” Verifico que o termo acostado não está subscrito pelo autor/apelado, nem tampouco por seu advogado. Desse modo, intime-se a parte o autor/apelado, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou recorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator